Tribunal: TJBA
Processo: 8023646-77.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEÇÃO CRIMINAL REVISÃO CRIMINAL (12394) 8023646-77.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: POJUCA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000008-22.2015.8.05.0200 REQUERENTE: JOADSON BISPO SILVA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: KAIO SOUSA ABREU SANTOS JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, C/C ART. 14, II, CP). DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO, REVISÃO CRIMINAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO MANIFESTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. I.CASO EM EXAME 1.Revisão criminal proposta por Joadson Bispo Silva visando à reforma de acórdãos que mantiveram sua condenação pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, c/c art. 14, II, do CP), com pena fixada em 10 anos e 8 meses de reclusão, insurgindo-se contra a fração de diminuição da tentativa aplicada em 1/3, pleiteando sua majoração para 1⁄2, sob o argumento de ausência de risco à vida da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível o reexame da fração de diminuição da pena pela tentativa em revisão criminal, quando a matéria já foi apreciada em decisões anteriores, sob alegação de ausência de risco à vida da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla de matéria fático-probatória já examinada em decisões anteriores, não podendo funcionar como sucedâneo recursal. 4.A tese de ausência de risco à vida da vítima já foi analisada no processo originário, na apelação criminal e em revisão criminal anterior, não constituindo fundamento novo apto a justificar nova análise. 5.A inexistência de prova nova ou demonstração de erro técnico manifesto impede o conhecimento da revisão criminal, nos termos dos artigos 621 e 622 do CPP. 6.A fração de diminuição pela tentativa foi fixada com base no iter criminis percorrido, considerando a dinâmica do delito e a proximidade do resultado morte, e não apenas a gravidade das lesões. 7.O fato de o laudo pericial não apontar risco de morte não afasta, por si só, a fundamentação adotada quanto ao grau de execução do crime. 8.A reiteração de pedido já apreciado é vedada pelo art. 622, parágrafo único, do CPP, impedindo o conhecimento da ação revisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Revisão criminal não conhecida. Tese de julgamento: 1.A revisão criminal não admite rediscussão de matéria fático-probatória já decidida sem a apresentação de prova nova ou demonstração de erro manifesto. 2.A fixação da fração de diminuição pela tentativa deve considerar o iter criminis e a proximidade do resultado, não se limitando à análise do resultado lesivo. 3.A reiteração de pedido em revisão criminal, sem fundamento novo, impede o conhecimento da ação, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, parágrafo único; CP, art. 121, §2º; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único. Jurisprudência citada: (STJ - AgRg na RvCr: 5894 MA 2023/0069309-3, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/09/2023, S3 – Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 03/10/2023) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8023646-77.2026.8.05.0000, oriundos da comarca de Pojuca, em que figura como autor Joadson Bispo Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer a presente Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 07(REVISÃO CRIMINAL (12394)8023646-77.2026.8.05.0000)